Tribunal: TJES
Processo: 0001050-23.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001050-23.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAM AMERICA MARMORE E GRANITO DA AMERICA EIRELI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CÂMBIO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - IMPENHORABILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – ANÁLISE SUJEITA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE -VALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuidando-se de relação jurídica que tem por objeto a captação de recursos financeiros para o fomento da atividade comercial da pessoa jurídica, torna-se inviável seu enquadramento como destinatária final, afastando-se, por consequência, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O art. 75, da Lei Federal nº. 4.728/65, que disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para seu desenvolvimento, atribui expressamente a qualidade de título executivo extrajudicial ao contrato de câmbio, quando acompanhado do devido protesto.

3. O crédito oriundo de adiantamento de contrato de câmbio, segundo as disposições constantes na Lei de Falência, possui natureza extraconcursal, conforme a disciplina do art. 49 c/c art. 86, II, da referida legislação especial, bem como previsão na Súmula nº. 307, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo teor preconiza que “A restituição de adiantamento de contrato de câmbio, na falência, deve ser atendida antes de qualquer crédito”.

4. Na esteira do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “mesmo quanto aos créditos extraconcursais, incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial, ciente de tal circunstância, analisar a melhor forma de pagamento do aludido crédito, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, além da solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.114.141/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.).

5. Inexiste ilegalidade na cláusula constante em contrato de câmbio que prevê, por si só, o desconto em débito em conta dos valores devidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “embargos à execução” opostos por GRAM AMÉRICA MÁRMORE E GRANITO DA AMÉRICA LTDA e JOSÉ PAULO MELLO CHAIA, ora Apelantes, em contraposição à ação executiva nº. 0000021-35.2019.8.08.0026, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora Apelado, por meio da qual esta última vindica o recebimento da quantia de R$ 696.291,91 (seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), devida por descumprimento da obrigação prevista no contrato de câmbio nº. 137147636.

Pela sentença de fls. 103/105, o MMº. Juiz de Direito
a qu
o
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para determinar a substituição do Fator Acumulado de Comissão de Permanência - FACP pela comissão de permanência, calculada com base na taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil.

Pelas razões recursais de fls. 126/142, alegam os Apelantes, em síntese, (a) a impenhorabilidade da máquina desdobradeira de blocos de mármore e granito e da ponte rolante, em decorrência da inviabilização do desenvolvimento da empresa; (b) a caracterização da relação jurídica como de consumo, atraindo a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, incluindo a que possibilita a inversão do ônus da prova; (c) a ausência de liquidez e a inexigibilidade do título executivo que ampara a ação, em razão da ausência de clareza quanto à aplicação dos índices incidentes sobre o débito e (d) a ilegalidade da cláusula nº. 45 do contrato, que autoriza o débito automático em conta dos valores devidos.

A Apelada apresentou as contrarrazões id 5944150, por meio das quais infirma as teses recursais suscitadas pelos Apelantes e pugna pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001050-23.2019.8.08.0026

APELANTE: GRAM AMÉRICA MÁRMORE E GRANITO DA AMÉRICA LTDA E JOSÉ PAULO MELLO CHAIA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de “embargos à execução” opostos por GRAM AMÉRICA MÁRMORE E GRANITO DA AMÉRICA LTDA e JOSÉ PAULO MELLO CHAIA, ora Apelantes, em contraposição à ação executiva nº. 0000021-35.2019.8.08.0026, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora Apelado, por meio da qual esta última vindica o recebimento da quantia de R$ 696.291,91 (seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), devida por descumprimento da obrigação prevista no contrato de câmbio nº. 137147636.

Pela sentença de fls. 103/105, o MMº. Juiz de Direito
a qu
o
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para determinar a substituição do Fator Acumulado de Comissão de Permanência - FACP pela comissão de permanência, calculada com base na taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil.

Pelas razões recursais de fls. 126/142, alegam os Apelantes, em síntese, (a) a caracterização da relação jurídica como de consumo, atraindo a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, incluindo a que possibilita a inversão do ônus da prova; (b) a impenhorabilidade da máquina desdobradeira de blocos de mármore e granito e da ponte rolante, em decorrência da inviabilização do desenvolvimento da empresa; (c) a ausência de liquidez e a inexigibilidade do título executivo que ampara a ação, em razão da ausência de clareza quanto à aplicação dos índices incidentes sobre o débito e (d) a ilegalidade da cláusula nº. 45 do contrato, que autoriza o débito automático em conta dos valores devidos.

Pois bem.

No que concerne à primeira alegação recursal suscitada, entendo não merecer reforma a sentença, porquanto revelam-se inaplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme bem salientado no
decisum
impugnado, a relação jurídica entabulada entre as partes teve por objeto a captação de recursos financeiros para o fomento da atividade comercial da pessoa jurídica Apelante, o que afasta seu enquadramento como destinatária final.

Ainda que a jurisprudência venha admitindo, em casos pontuais, a aplicação da Teoria Finalista Mitigada para alargar as hipóteses de incidência das normas consumeristas, o caso vertente não se enquadra na aludida possibilidade, pois a relação jurídica entabulada destina-se à tomada de crédito para incremento da atividade empresarial explorada pela Apelante.

Neste sentido é o entendimento sedimentado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EXCESSO DE EXECUÇÃO – INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – AUSÊNCIA – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor pois os valores provenientes da Cédula de Crédito Rual foram utilizados para fomento atividade agrícola, sendo, portanto, reinseridos no mercado, de modo que também resta afastada a possibilidade de inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista.

2. Nos embargos à execução baseado no excesso, deve o devedor indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculos, sob pena de rejeição. Precedentes do STJ e TJES.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5001336-70.2021.8.08.0049; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18.03.2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DE JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na relação jurídica sob exame, a Apelada pactuou diversos contratos junto ao Apelante para tomada de crédito e, via de consequência, fomento da atividade empresarial, não se qualificando como destinatária final dos serviços prestados. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

(TJES - Apelação Cível nº 0002131-87.2016.8.08.0001; Relator: Getúlio Marcos Pereira Neves; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 04.11.2022)

Sem razão, portanto, os Apelantes em sua irresignação recursal.

Os Apelantes alegam, ainda, a impenhorabilidade do bem objeto de constrição nos autos da ação executiva, ao argumento de que a eventual alienação da máquina desdobradeira de blocos de mármore e granito e da ponte rolante pode comprometer a continuidade das atividades da pessoa jurídica.

Em que pese a alegação, entendo, assim como concluiu o MMº. Juiz de Direito
a quo
, que os Apelantes não produziram provas suficientes de que a eventual alienação dos referidos bens inviabilizaria ou comprometeria de forma substancial suas atividades.

Inexistem nos autos elementos probatórios suficientes que permitam concluir que os referidos equipamentos são, por exemplo, os únicos de sua espécie no exercício da atividade-fim ou que, havendo outros, sua supressão resultaria em óbice relevante à exploração da atividade, notadamente por não haver maiores informações sobre o porte da pessoa jurídica.

De outro lado, observa-se do documento acostado às fls. 148/151 dos autos que fora deferida a recuperação judicial da pessoa jurídica Apelante, no âmbito do processo nº. 0001874-16.2018.8.08.0026.

No caso vertente, observa-se que a ação de execução é alicerçada por título consubstanciado em adiantamento de contrato de câmbio, cujo crédito, segundo as disposições constantes na Lei de Falência, possui natureza extraconcursal, conforme previsto no art. 49 c/c art. 86, II, da referida legislação especial:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei."

"Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

[...]

II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3o e 4o, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;"

No mesmo sentido é a intelecção do enunciado da Súmula nº. 307, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo teor preconiza que “
A restituição de adiantamento de contrato de câmbio, na falência, deve ser atendida antes de qualquer crédito
”.

Nesta intelecção, sobreleva trazer a lume a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ainda que se trate de créditos de natureza extraconcursais, compete ao Juízo em que se processa a recuperação judicial a deliberação sobre os atos expropriatórios que recaem sobre os bens de capital, bem como sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NA ORIGEM, AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ART. 1.022, CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO QUE GUARDA IDENTIDADE COM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR, SOB DIVERSOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia 2. Pacifico na jurisprudência desta Corte de que as matérias já sujeitas à apreciação anterior, sujeitam-se à preclusão consumativa.

3. A Segunda Seção do STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que, mesmo quanto aos créditos extraconcursais, incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial, ciente de tal circunstância, analisar a melhor forma de pagamento do aludido crédito, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, além da solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.114.141/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DE SEUS EFEITOS. CONTROLE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O crédito extraconcursal, constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial, está excluído do plano e de seus efeitos (Lei 11.101/2005, art. 49, caput). Porém, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. Precedentes.

[...]

(AgInt no AREsp n. 1.784.740/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Em que pese o crédito de natureza extraconcursal estar excluído do plano de recuperação e seus efeitos, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial."

(AgInt no AREsp n. 1.975.131/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe de 5/4/2022)

Deste modo, entendo não merecer acolhida a pretensão recursal, quanto ao ponto
sub examine.

Em sua irresignação recursal, alegam os Apelantes, ainda, a ausência de liquidez e a inexigibilidade do título executivo que ampara a ação, em razão da ausência de clareza quanto à aplicação dos encargos incidentes sobre o débito.

Acrescentam que o contrato de câmbio firmado entre as partes apresenta valor histórico de R$ 447.551,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais), ao passo que o valor pretendido na ação executiva perfaz a quantia de R$ 696.291,91 (seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e um centavos).

Inicialmente, sobreleva salientar que o art. 75, da Lei Federal nº. 4.728/65, que disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para seu desenvolvimento, atribui expressamente a qualidade de título executivo extrajudicial ao contrato de câmbio, quando acompanhado do devido protesto:

“Art. 75. O contrato de câmbio, desde que protestado por oficial competente para o protesto de títulos, constitui instrumento bastante para requerer a ação executiva"

No caso vertente, é possível inferir que a execução se encontra alicerçada no contrato de câmbio nº 137147636, o qual fora devidamente protestado, representando promessa de pagamento que o sacador faz em favor do sacado, dotada dos atributos essenciais de autonomia, literalidade e abstração, nos termos da legislação correlata (fls. 11/21).

No que concerne à aventada iliquidez do título, observa-se das planilhas juntadas pelo exequente às fls. 22/24, a suficiente discriminação dos valores que compõem o valor total objeto da execução, partindo-se do valor histórico de R$ 447.551,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais), com a subsequente incidência dos encargos previstos contratualmente, do imposto de renda e encargos exigidos pelo BACEN, os quais incidem por força de normas cogentes e o deságio, conforme o previsto na cláusula 21, do instrumento contratual (fls. 19).

A partir do exame do conjunto documental que instrui a ação de execução, imperiosa a conclusão pela higidez do título executivo que embasa a execução, bem como dos cálculos apresentados pelo credor, razão pela qual deve ser rejeitada a impugnação apresentada.

Por fim, suscitam os Apelantes a ilegalidade da cláusula nº. 45 do contrato de câmbio objeto da execução, que autoriza o débito automático em conta dos valores devidos, alegando que a referida obrigação apresenta-se manifestamente excessiva pois onera substancialmente a relação contratual.

O referido dispositivo contratual traz a seguinte previsão:

CLÁUSULA 45.

O vendedor expressamente autoriza, em caráter irrevogável e irretratável, o comprador a efetuar o débito em sua conta corrente do valor integral do adiantamento concedido e do valor dos respectivos encargos e acessórios, a partir do décimo dia de vencimento deste contrato de câmbio.

Em que pese a alegação, inexiste ilegalidade na cláusula que prevê, por si só, o desconto dos valores devidos em débito em conta, haja vista consistir em prática usual no mercado, admitida até mesmo no âmbito das relações de consumo, embora com algumas restrições aplicáveis exclusivamente às referidas relações, de acordo com a legislação de regência.

Nesta intelecção, os argumentos genericamente tecidos pelos Apelantes sobre a suposta onerosidade da referida cláusula contratual não se apresentam suficientes para infirmar sua aplicabilidade.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de considerar válida a cláusula contratual que prevê o débito em conta dos valores devidos por força da relação jurídica entabulada entre as partes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO CELEBRADO EMPRESA COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. PREVALÊNCIA DO “PACTA SUNT SERVANDA”. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA N. 581 DO STJ. AÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4) Concernente às cláusulas contratuais que disciplinam o débito em conta e o vencimento antecipado da dívida, observo que a parte se limita a argumentar genericamente sobre a excessiva onerosidade das obrigações, o que não é suficiente para a revisão do contrato firmado com base da voluntariedade e liberalidade das partes, sob pena de afronta ao princípio
pacta sunt servanda
.

(...)

(TJES - Apelação Cível nº. 0002258-76.2018.8.08.0026; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 06.12.2023)

Neste contexto, tem-se que as impugnações apresentadas pelos Apelantes em sua irresignação recursal não merecem prosperar, apresentando-se escorreita a conclusão a que chegou o MMº. Juiz de Direito
a quo
na sentença objurgada, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em conformidade com o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16 a 20/09/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões